Tribunal: TJSP
Processo: 0022716-60.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Associação para o tráfico. Alegação de nulidade processual em razão de o interrogatório do peticionário ter sido realizado em ofensa ao artigo 400, do Código de Processo Penal, e de carência de fundamentação da decisão que deferiu as escutas telefônicas. Nulidades inexistentes. Pleito de absolvição por fragilidade probatória. Tese de contrariedade à evidência dos autos. Reexame

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Associação para o tráfico. Alegação de nulidade processual em razão de o interrogatório do peticionário ter sido realizado em ofensa ao artigo 400, do Código de Processo Penal, e de carência de fundamentação da decisão que deferiu as escutas telefônicas. Nulidades inexistentes. Pleito de absolvição por fragilidade probatória. Tese de contrariedade à evidência dos autos. Reexame da prova. Impossibilidade. Nada obstante, acervo probatório desfavorável ao ora requerente. Penas estabelecidas nos patamares mínimos, substituída a corporal por duas restritivas de direitos. Regime aberto eleito para o caso de conversão. Pedido revisional indeferido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0022716-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Jacupiranga, em que é
peticionário FERNANDO RIBEIRO OKUYAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram o pedido revisional.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO
COGAN (Presidente), MACHADO DE ANDRADE, JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA, GERALDO WOHLERS, CLAUDIA FONSECA FANUCCHI, ZORZI
ROCHA, FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0022716-60.2019.8.26.0000 -Voto no 37441
2
VOTO No 37.441 (RL) - Físico
Revisão criminal no 0022716-60.2019.8.26.0000 Jacupiranga
Requerente: FERNANDO RIBEIRO OKUYAMA
Requerida: JUSTIÇA PÚBLICA
REVISÃO CRIMINAL. Associação para o tráfico.
Alegação de nulidade processual em razão de o
interrogatório do peticionário ter sido realizado
em ofensa ao artigo 400, do Código de Processo
Penal, e de carência de fundamentação da
decisão que deferiu as escutas telefônicas.
Nulidades inexistentes. Pleito de absolvição por
fragilidade probatória. Tese de contrariedade à
evidência
dos
autos.
Reexame
da
prova.
Impossibilidade. Nada obstante, acervo probatório
desfavorável ao ora requerente. Penas estabelecidas nos patamares mínimos,
substituída a corporal por duas restritivas de
direitos. Regime aberto eleito para o caso de
conversão. Pedido revisional indeferido.
Vistos.
Trata-se de revisão criminal requerida por
FERNANDO RIBEIRO OKUYAMA, buscando desconstituir r. sentença (fls.
2.623/2.627vo), passada em julgado (fls. 2.875), que o condenou pela infração
do artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06, às penas de 03 (três) anos de
reclusão, em regime aberto, e 700 (setecentos) dias-multa, de valor unitário
mínimo, substituída a corporal por restritivas de direitos consistentes em
limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade.
O peticionário busca a decretação da
nulidade do feito, por inobservância da regra do artigo 400, do Código de
Processo Penal, uma vez que seu interrogatório se deu antes da oitiva das
testemunhas, a qual ele não pode acompanhar, por ter sido dispensado do
ato, bem como das interceptações telefônicas realizadas, devendo estas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0022716-60.2019.8.26.0000 -Voto no 37441
3
serem desentranhadas dos autos, com a sua consequente absolvição.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento da revisão e, se conhecida, pelo seu
indeferimento (fls. 20/26).
É o relatório.
O pedido revisional, embora conhecido, em
homenagem ao princípio da amplitude dos meios de defesa, não comporta
deferimento.
É que a revisão criminal, como tem sido
ordinariamente conceituada pela doutrina, é o remédio legal colocado à
disposição do condenado apenas para reparar injustiças e erros judiciários.
O objetivo da revisão, portanto, é a
desconstituição da coisa julgada, razão pelo qual o seu cabimento está adstrito
às hipóteses previstas nos artigos 621 e 626 do Código de Processo Penal
que, no caso em tela, não se verificaram.
A alegação de contrariedade à evidência
dos autos, que deve ser frontal e inequívoca, não se confunde com a
rediscussão da causa, pois a revisão criminal não é uma segunda apelação.
Ademais, em sede de revisão criminal, não
se aplica o princípio do in dubio pro reo, conforme leciona Carlos Roberto
Barros Ceroni: “em caso de dúvida, a regra é de se manter a condenação, eis que, em
sede revisional, a incerteza sobre a realidade de um fato ou da verdade deve prevalecer
em favor da 'res judicata' em prejuízo do réu. Em razão disto, incumbe ao peticionário
fazer prova plena e incontestável de que a sentença afrontou a evidência dos autos e
produziu inconcussa injustiça e não, simplesmente, limitar-se a pedir a absolvição por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0022716-60.2019.8.26.0000 -Voto no 37441
4
insuficiência de provas (expressão que não equivale à causa de pedir em foco) como se
estivesse interpondo uma apelação, hipótese em que, de certo, irá fazer com que haja
prevalência da autoridade da coisa julgada” (“Revisão Criminal”, Ed. Juarez de
Oliveira, 2005, p. 51).
A propósito da questão, é oportuno destacar
precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a
fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o E.
Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal, pois esta
situação não se identifica com o alcance do disposto no art. 621, inciso I, do CPP, que
exige a demonstração de que a condenação não se fundou em uma única prova sequer,
daí ser, portanto, contrária à evidência dos autos” (Resp no 988408/SP, 5a Turma,
Rel. Min. Félix Fischer, DJe 25.08.2008).
Não obstante, as nulidades arguidas devem
ser afastadas.
A instrução foi realizada nos termos do
artigo 57, da Lei no 11.343/06, com o interrogatório precedendo a inquirição
das testemunhas, não havendo a inversão alegada pela Defesa, uma vez que
a lei especial prevalece sobre a geral, daí porque não é aplicável aos
processos por crimes previstos na Lei no 11.343/06 o rito do Código de
Processo Penal, alterado pela Lei no 11.719/08, segundo o qual o
interrogatório é realizado ao final da instrução.
Nesse sentido, é o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INQUIRIÇÃO DO ACUSADO AO FINAL DA
INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 400 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ADOÇÃO DO RITO PREVISTO NA LEI 11.343/2006.
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. Em estrita observância ao princípio da
especialidade disposto no artigo 394 do Código de Processo Penal, existindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0022716-60.2019.8.26.0000 -Voto no 37441
5
regramento próprio para a apuração de determinado delito, afastam-se as regras do
procedimento comum ordinário nele previstas, cuja aplicação pressupõe a ausência de
procedimento específico para a hipótese. 2. No caso dos autos, o recorrente foi acusado
de cometer o crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, que estabelece rito
especial em relação ao comum ordinário do Código de Processo Penal. 3. Se o artigo 57
da Lei de Drogas determina que o interrogatório do réu será o primeiro ato da audiência
de instrução e julgamento, ao passo que o artigo 400 da Lei Penal Adjetiva prevê a
realização de tal ato somente ao final, não há dúvidas de que deve ser aplicada a
legislação específica, pois, como visto, as regras do rito comum ordinário só têm lugar
no procedimento especial quando nele houver omissões ou lacunas. Doutrina.
Precedentes do STJ e do STF. 4. Recurso desprovido”. (RHC 69.458/ES, Quinta
Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 04.05.2016).
Aliás, a combativa Defesa não conseguiu
demonstrar o prejuízo concreto decorrente da suposta nulidade apontada,
valendo destacar decisão do Supremo Tribunal Federal de que “o princípio do
“pas de nullité sans grief” exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que
suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, pois não se declara
nulidade processual por mera presunção. Precedentes”. (STF, HC 97.033/SP, Rel.
Min. Carmen Lúcia, julgado em 12.05.2009).
De todo modo, eventuais vícios na colheita
da prova oral não foram suscitados oportunamente pela Defesa.
Também não há qualquer irregularidade
com relação às interceptações telefônicas, realizadas mediante autorização
judicial, baseada em elementos preliminares obtidos pela investigação policial,
em que se mostravam indícios mais do que suficientes da associação entre os
acusados para o tráfico de entorpecentes, cumprindo-se estritamente os
ditames da Lei no 9.296/96 e dos demais textos legais a respeito.
Nesse sentido, verifica-se que o MM. Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0022716-60.2019.8.26.0000 -Voto no 37441
6
da 2a Vara Judicial de Jacupiranga, acolhendo a representação formulada pelo
Delegado do Setor de Investigações sobre Entorpecentes DISE (fls. 02/03,
dos autos do inquérito policial), lastreada no relatório policial datado de 11 de
março de 2015 (fls. 03/12, dos autos originários), e diante da manifestação
favorável ofertada pelo membro do Ministério Público (fls. 05/06, dos autos do
inquérito
policial),
deferiu,
fundamentadamente,
a
realização
das
interceptações telefônicas, conforme se observa da r. decisão proferida em 19
de março daquele ano (fls. 07/08, autos do inquérito policial).
Atendendo às subsequentes representações
da autoridade policial competente, com amparo em substanciosos relatórios de
investigação que demonstraram a imprescindibilidade de tal meio probatório
para a apuração dos fatos investigados, e sempre com a anuência do Parquet,
as escutas foram prorrogadas judicialmente, as quais indicaram, ao final, a
prática do crime de associação para o tráfico pelo ora peticionário (autos
originários e do inquérito policial).
Aliás, consoante entendimento do Superior
Tribunal de Justiça: “Não é ilegal a decisão judicial de interceptação telefônica que,
embora sucinta, expõe devidamente a necessidade da medida, nos termos da lei de
regência, com amparo na existência de indícios razoáveis, indicados pelos relatórios
policiais apresentados, que apontavam a indispensabilidade das escutas para
aprofundamento das investigações. 3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça orienta-se no sentido da legalidade das prorrogações, devidamente motivadas,
uma vez evidenciada a continuação do quadro de imprescindibilidade da providência
cautelar para elucidação do caso” (AgRg no REsp 1633434/SP, 6a Turma, Rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 06.04.2017, DJe 20.04.2017).
E, por não se observar vícios nas
interceptações telefônicas realizadas, não há se falar em absolvição do ora
requerente, mesmo porque restaram bem demonstradas a autoria e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0022716-60.2019.8.26.0000 -Voto no 37441
7
materialidade do crime do artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06, conforme
reconhecido na r. sentença revidenda (fls. 2.623/2.627vo).
As
penas
foram
estabelecidas
nos
patamares mínimos, ou seja, em três anos de reclusão e setecentos dias-
multa, de unidade no piso, substituída a corporal por limitação de fim de
semana e prestação de serviços à comunidade, fixado o regime inicial aberto
para o caso de conversão.
Ante o exposto, indefere-se o pedido
revisional.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)